Tribunal: TCU
Processo: 011.651/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de fiscalizar a obra de duplicação da rodovia BR 101/SC, lote 29A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este Relatório da Auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, com o objetivo de fiscalizar a obra de duplicação da rodovia BR101/SC, lote 29A. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 47 da Lei n. 8.443/1992, converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial e determinar, com fundamento nos arts. 12, inciso II, e 16, §2o, alínea b , da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, a citação solidária dos responsáveis a seguir elencados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa quanto às ocorrências abaixo indicadas no Contrato TT-879/2010, e/ou recolham aos cofres do Dnit as quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento: 9.1.1. Srs. Fernando Antônio Valério Pereira (Analista em Infraestrutura de Transportes/ Dnit) e Sílvio Figueiredo Mourão (Coordenador-Geral de Custos de Infraestrutura/Dnit), tendo em vista a elaboração do 2o Parecer 1565/2010, onde consta aprovação dos serviços com sobrepreço, em desacordo aos arts. 6o, incisos IX, alínea f , e X, e 12, inciso III, da Lei 8.666/93 e à Instrução de Serviço 15/2006-Dnit, solidariamente com o Consórcio BR-101-Sul (responsável pelo projeto e supervisão da obra), por ter elaborado composições não constantes do Sicro sem a devida fundamentação para os equipamentos, mão de obra e produtividade, o que acarretou na utilização de CPUs com sobrepreço no projeto licitado, e com o Consórcio Construcap/Ferreira Guedes/MAC (executor da obra), por ter recebido os valores dos serviços contratados com preços excessivo: Data Valor original (R$) D/C 04/05/2011 1.042.265,91 D 31/05/2011 546.056,36 D 16/06/2011 2.865.565,39 D 22/07/2011 2.503.139,99 D 27/10/2011 1.145.440,52 D 28/10/2011 382.495,42 D 08/11/2011 465.066,19 D 30/11/2011 224.634,07 D 27/12/2011 265.774,87 D 24/01/2012 275.987,96 D 12/03/2012 217.938,94 D 02/04/2012 529.315,87 D 23/04/2012 427.763,79 D 04/05/2012 34.862,91 D 26/06/2012 2.611.588,90 D 01/08/2012 820.015,16 D 16/08/2012 195.590,85 D 15/10/2012 926,35 C 25/10/2012 1.494,67 C 29/11/2012 1.349.131,61 D 28/12/2012 74.071,87 D 31/12/2012 491.442,22 D 21/02/2013 322.046,10 D 18/03/2013 387,71 C 29/05/2013 612,77 C 14/06/2013 173.866,70 D 22/08/2013 662,69 C 30/09/2013 552,68 C 07/10/2013 779,59 C 04/11/2013 785,49 C 05/11/2013 506,35 C 28/12/2013 536,62 C 17/01/2014 706,86 C 28/02/2014 498.857,58 C 31/03/2014 611,93 C 11/06/2014 638,04 C 31/07/2014 179,98 C 05/05/2015 96,69 C 9.1.2. Srs. Fernando Antônio Valério Pereira (Analista em Infraestrutura de Transportes/ Dnit) e Regina Helena Murga Pinto (CoordenadoraGeral substituta de Custos de Infraestrutura/Dnit), por terem elaborado o Parecer 147-4/2010, onde consta aprovação do serviço "fornecimento e cravação estacas perfil metálico I 10" com sobrepreço, em desacordo aos arts. 6o, incisos IX e X, e 12, inciso III, da Lei 8.666/93 e à Instrução de Serviço 15/2006-Dnit, solidariamente com o Consórcio BR-101-Sul, por ter elaborado composições não constantes do Sicro sem a devida fundamentação para os equipamentos, mão de obra e produtividade o que acarretou na utilização de CPUs com sobrepreço no projeto licitado, e com o Consórcio Construcap/Ferreira Guedes/MAC, por ter recebido os valores dos serviços contratados com preços excessivo: Data Valor original (R$) D/C 04/05/2011 2.637,07 C 16/06/2011 8.802,21 C 22/07/2011 7.103,09 C 27/10/2011 5.239,56 C 28/10/2011 77,71 C 08/11/2011 2.473,56 C 30/11/2011 4.184,98 C 27/12/2011 2.644,26 C 24/01/2012 8.406,66 C 12/03/2012 988,10 C 02/04/2012 6.905,92 C 23/04/2012 5.077,70 C 04/05/2012 6.197,17 C 26/06/2012 2.158,92 C 16/08/2012 653,95 C 29/11/2012 1.046,01 C 21/02/2013 5.855,07 C 29/05/2013 63,66 C 22/08/2013 190.101,15 D 30/09/2013 19.653,45 D 07/10/2013 117.470,85 D 04/11/2013 166.072,16 D 05/11/2013 166.700,89 D 28/12/2013 5.714,33 C 17/01/2014 5.190,68 C 28/02/2014 5.988,52 C 31/03/2014 823,76 C 11/06/2014 4.825,24 C 31/07/2014 924,96 C 05/05/2015 384,98 C 9.1.3. Srs. Avani Aguiar de Sá (fiscal e membro da comissão de medição da obra do Lote 29a), Wagner Fernando Fabre e Alysson Rodrigo de Andrade (membros da comissão de medição do Lote 29A, entre a 1a e a 8a medições), por terem atestado as medições dos serviços "colchão drenante de areia", sem alterar a jazida, o que acarretaria diminuição da DMT e "concreto betuminoso usinado a quente", pois teve alteração do traço previsto originalmente em contrato, alterando insumos e DMT, solidariamente com o Consórcio BR-101-SUL, por ter atestado as medições dos serviços com irregularidades, e com o Consórcio Construcap/Ferreira Guedes/MAC, por ter recebido valores pagos a maior referente aos serviços "colchão drenante de areia" e "concreto betuminoso usinado a quente": Data Valor original (R$) D/C 01/04/2011 53.666,40 D 15/04/2011 77.729,17 D 18/04/2011 20.778,12 D 04/05/2011 136.323,08 D 31/05/2011 69.231,90 D 16/06/2011 220.151,34 D 22/07/2011 152.301,44 D 27/10/2011 153.973,48 D 9.1.4 Srs. Avani Aguiar de Sá (fiscal e membro da comissão de medição da obra do Lote 29a), Névio Antônio Carvalho e Alysson Rodrigo de Andrade (membros da comissão de medição do Lote 29A, entre a 9a e a 31a medições), por terem atestado as medições dos serviços "colchão drenante de areia", sem alterar a jazida, o que acarretaria diminuição da DMT e "concreto betuminoso usinado a quente", pois teve alteração do traço previsto originalmente em contrato, alterando insumos e DMT, solidariamente com o Consórcio BR-101-Sul, por ter atestado as medições dos serviços com irregularidades, e com o Consórcio Construcap/Ferreira Guedes/MAC, por ter recebido valores pagos a maior referente aos serviços "colchão drenante de areia" e "concreto betuminoso usinado a quente": Data Valor original (R$) D/C 28/10/2011 4.210,54 D 08/11/2011 18.124,35 D 30/11/2011 51.840,89 D 27/12/2011 59.400,66 D 24/01/2012 154.408,18 D 12/03/2012 43.374,48 D 02/04/2012 44.745,49 D 23/04/2012 48.953,18 D 04/05/2012 220.802,81 D 26/06/2012 109.465,23 D 01/08/2012 115.269,77 D 16/08/2012 70.271,72 D 15/10/2012 101.190,04 D 25/10/2012 96.964,07 D 29/11/2012 146.837,43 D 28/12/2012 113.467,57 D 31/12/2012 74.767,66 D 21/02/2013 12.089,69 D 18/03/2013 120.398,74 D 29/05/2013 38.698,00 D 14/06/2013 58.636,22 D 22/08/2013 44.790,95 D 30/09/2013 66.540,89 D 9.1.5. Srs. Avani Aguiar de Sá (fiscal e membro da comissão de medição da obra do Lote 29a) e Névio Antônio Carvalho (membro da comissão de medição do Lote 29A, entre a 32a e a 42a medições), por terem atestado as medições dos serviços "colchão drenante de areia", sem alterar a jazida, o que acarretaria diminuição da DMT e "concreto betuminoso usinado a quente", pois teve alteração do traço previsto originalmente em contrato, alterando insumos e DMT, solidariamente com o Consórcio BR-101-Sul, por ter atestado as medições dos serviços com irregularidades, e com o Consórcio Construcap/Ferreira Guedes/MAC, por ter recebido valores pagos a maior referente aos serviços "colchão drenante de areia" e "concreto betuminoso usinado a quente": Data Valor original (R$) D/C 07/10/2013 52.380,43 D 04/11/2013 52.804,33 D 05/11/2013 34.209,09 D 28/12/2013 23.104,19 D 17/01/2014 44.693,00 D 28/02/2014 49.002,46 D 31/03/2014 112.334,43 D 11/06/2014 44.856,19 D 31/07/2014 14.436,69 D 05/05/2015 11.689,67 D 9.1.6. Srs. Wagner Fernando Fabre (Chefe de Serviço da Superintendência Regional do Dnit em Santa Catarina) e Avani Aguiar de Sá (Supervisor da Unidade Local do Dnit em Tubarão/SC), por terem aprovado, de acordo com o Parecer Consolidado, o projeto de Terra Armada em classes de altura e em tipos de muro em desacordo com os critérios do Sicro 2, o que afronta o §4o do art. 7o da Lei 8.666/1993, e dos Srs. Avani Aguiar de Sá (fiscal e membro da comissão de medição da obra do Lote 29a), Névio Antônio Carvalho e Alysson Rodrigo de Andrade (membros da comissão de medição do Lote 29a), por terem medido os serviços do muro de Terra Armada em discordância aos critérios do Sicro 2 tanto quanto ao tipo de muro e classe de altura, o que afronta os arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64, solidariamente com o Consórcio BR-101-Sul, por ter elaborado, na condição de projetista do lote 29A, projeto executivo com a classificação do aterro como do tipo greide , quando o correto seria "pé de talude" e considerado a altura do aterro pelo total do seu aterro em detrimento da altura da sua parede e, na condição de supervisora, por ter atestado a execução do murro de terra armada como do tipo greide , quando o correto seria "pé de talude" e considerado a altura do aterro pelo total do seu aterro em detrimento da altura da sua parede, e com o Consórcio Construcap/Ferreira Guedes/MAC, por ter sido o beneficiário de pagamentos a maior devido à classificação incorreta do muro de Terra Armada executado: Data Valor original (R$) D/C 27/10/2011 304.985,91 C 28/10/2011 92.174,02 C 08/11/2011 100.099,00 C 30/11/2011 5.362,88 D 27/12/2011 55.255,06 C 24/01/2012 545.364,16 D 12/03/2012 71.537,82 D 02/04/2012 2.971,87 D 23/04/2012 6.863,41 D 15/10/2012 473.870,22 D 30/09/2013 62.204,31 C 07/10/2013 3.852,27 D 04/11/2013 4.464,91 D 28/02/2014 58.008,84 C 9.2. cientificar, com fundamento no art. 198, parágrafo único, do RI/TCU, o Diretor-Geral do Dnit e o Ministério da Infraestrutura da conversão dos autos em tomada de contas especial; 9.3. apensar, com fundamento no art. 169, inciso I, do RI/TCU c/c art. 41 da Resolução TCU 259/2014, o presente processo à tomada de contas especial a ser constituída; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Proposta de Deliberação que o fundamentam às Presidências do Congresso Nacional e da sua Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMPOF, comunicando que não foram detectados indícios de irregularidades que se enquadrem no disposto no inciso IV do § 1o do art. 94 da Lei 12.017/2009 (LDO/2010), na execução da obra de duplicação da rodovia BR101/SC, lote 29A.